Tribunal: TJDFT
Processo: 0717445-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA. BENS. ATIVOS FINANCEIROS. PRAZO RAZOÁVEL.
1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo.
2. A reiteração do pedido de diligências junto aos sistemas colaboradores disponíveis à Justiça deve ser ponderada perante o caso concreto, obedecendo aos critérios da razoabilidade e da possibilidade de alteração na situação econômica da parte devedora.
3. Recurso conhecido e não provido.